Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701311-76.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA, FRANCISCA ANTONIO EVANGELISTA DE ALMEIDA AGRAVADO: VERA DE JESUS OLIVEIRA LTDA D E C I S Ã O A decisão de ID 48642209 deferiu a liminar para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, ficando substituída a caução, como condição para expedição, pelos créditos não adimplidos, uma vez que superam o valor da caução. Em petição de ID 49649363, os agravantes noticiam a devolução das chaves do imóvel objeto da ação de despejo em 2.8.2023, conforme termo de recebimento das chaves, posse e vistoria (ID 49649364). Comunicam, ainda, que a locatária não informou se recebeu o mandado de ordem para a desocupação e informam que pediram a retirada de alguns pertences que ainda obstruem a loja. Nos autos de referência (ID 168018229), consta decisão proferida em 8.8.2023, na qual foi determinado que os bens restantes sejam retirados do local no prazo de quinze dias. Além disso, no ID 168543535 consta a certidão do Oficial de Justiça que atesta a não intimação da locatária, porquanto o imóvel se encontrava desocupado no dia da diligência. Em razão da ocorrência de desocupação do imóvel, adveio a perda superveniente do interesse de agir em relação ao recurso do agravo de instrumento, que buscava substituir a caução pelos créditos não adimplidos com o fim de obter a ordem de desocupação do bem. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador